Tribunal: TJDFT
Processo: 0754948-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE SEMILIBERDADE POR INTERNAÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO E INJUSTIFICADO. INADAPTAÇÃO AO PROGRAMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por adolescente representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas que, atendendo a pedido do MP, substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita. A Defesa alegou afronta à coisa julgada, ausência de requisitos legais para a internação e vício de fundamentação da decisão de primeiro grau, requerendo a manutenção da semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da medida de semiliberdade por internação estrita, durante a execução, viola a coisa julgada e os princípios constitucionais da legalidade e do juiz natural; (ii) estabelecer se o reiterado descumprimento da medida e a inadaptação do adolescente justificam a substituição por medida mais gravosa, nos termos da legislação aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 43 da Lei n. 12.594/2012 (SINASE) autoriza a reavaliação e substituição de medidas socioeducativas a qualquer tempo, inclusive por medida mais gravosa, desde que observados requisitos legais, como parecer técnico, prévia audiência e motivação adequada.
4. A decisão recorrida está devidamente fundamentada com base em relatório técnico e relatório circunstanciado que atestam a ausência de vinculação do adolescente ao programa de semiliberdade, o uso abusivo de substâncias entorpecentes, evasão escolar prolongada e cinco episódios de evasão da unidade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a substituição da medida por internação, diante do descumprimento reiterado e injustificável, sem que isso configure violação à coisa julgada, desde que respeitado o devido processo legal.
6. No caso concreto, a medida de semiliberdade mostrou-se ineficaz para fins de ressocialização, não sendo observada qualquer evolução no processo socioeducativo do adolescente, o que justifica a substituição por medida mais adequada.
7. Não há vício de fundamentação, tendo sido a decisão devidamente motivada, com menção aos relatórios técnicos e adequada subsunção dos fatos às normas aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. É admissível a substituição de medida socioeducativa de semiliberdade por internação, no curso da execução, diante do reiterado descumprimento e da inadaptação do adolescente, desde que observados os requisitos legais do art. 43 da Lei n. 12.594/2012 (SINASE).
2. A modificação da medida não viola a coisa julgada, por se tratar de reavaliação permitida pela legislação de regência, em razão de fatos supervenientes.
3. A decisão que substitui medida socioeducativa deve ser fundamentada em parecer técnico e precedida de audiência, não se exigindo número mínimo de descumprimentos ou tempo específico de vinculação à medida anterior.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; ECA, art. 122, III; Lei n. 12.594/2012 (SINASE), arts. 42, §1o, e 43, §§1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 628.372/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 24.08.2021; STJ, AgRg no HC 686.570/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 07.12.2021; STJ, HC 476.569/DF, voto-vista Min. Nefi Cordeiro, j. 07.05.2019.